Tribunal: TJDFT
Processo: 0740257-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. RE No 1.101.937. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1075. REQUISITOS.

1. Na presente hipótese a sociedade financeira devedora pretende obter a reforma da decisão que, em síntese, rejeitou a impugnação à liquidação de sentença e determinou a produção de prova pericial, a ser custeada pela ora recorrente.

2. Eventuais devedores solidários devem ser demandados em litisconsórcio apenas se a relação obrigacional que os une for de natureza indivisível, nos moldes do art. 114 do CPC. 2.1. A obrigação de pagar, em tese, não é indivisível, tendo em vista a possibilidade de adimplemento por qualquer sujeito interessado na extinção da obrigação.

3. O art. 516, inc. II, do CPC, enuncia que a atribuição de dar atendimento ao requerimento de cumprimento de sentença é do "juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição". O parágrafo único do referido dispositivo legal facultou ainda ao credor a escolha para que o incidente de cumprimento seja formalizado no atual domicílio do devedor ou no local onde se encontrem bens sujeitos à futura penhora, ou mesmo no Juízo do local onde deve ser cumprida a obrigação de fazer ou não fazer.

4. De acordo com o art. 113 do CPC, duas ou mais pessoas podem litigar em conjunto se houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, como no presente caso. Aliás, inexiste qualquer evidência de que o número de credores que deflagraram o incidente de cumprimento de sentença possa comprometer o curso da marcha processual.

5. O Código de Processo Civil adotou, como regra geral, a teoria estática do ônus da prova, pois, de acordo com o art. 373, inc. I, é atribuição do demandante o ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão e, do réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor. Diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo na forma da regra geral, o próprio Código de Processo Civil, no § 1o do referido dispositivo legal, possibilitou ao Juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso (teoria dinâmica do ônus da prova), desde que por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe for atribuído.

6. No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, inc. VII, também estabeleceu a possibilidade de inversão do ônus da prova no caso de verossimilhança das alegações do consumidor ou na hipótese de demonstração de sua hipossuficiência, de acordo com as regras ordinárias de experiência.

8. Nos termos do art. 95 do CPC o montante correspondente à remuneração do perito deve ser rateado entre as partes se a produção da prova correspondente tiver sido determinada de ofício pelo Juízo. Ocorre que o aludido dispositivo tem sua aplicação limitada à fase de conhecimento, ou seja, antes do início da liquidação ou do cumprimento da sentença.

9. Nos autos do Recurso Extraordinário no 1.101.937, o Excelso Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do curso dos processos que tratem da constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes. 9.1. O Eminente Ministro Relator, em sede de Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 1.101.937, esclareceu que o curso dos processos em que a referida questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já existisse decisão preclusa, não deveria ser suspenso.

10. No caso em exame, a questão referente aos efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Brasília-DF nos autos da ação civil pública no 94.00.08514-1 foi articulada pela devedora em sua impugnação à liquidação individual de sentença. Além disso, inexiste preclusão da matéria nos autos do processo de origem.

11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.